Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. NULIDADE POR NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que decretou o divórcio entre as partes litigantes e não apreciou pleito de partilha de bens formulado em sede de contestação pela parte apelante, fundamentando no sentido de que tal pretensão deve ser manejada em ação própria e adequada.
2. Em suas razões recursais, requer a parte apelante, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença, com a designação de audiência de instrução para oitiva do apelante, bem como apreciação das demais provas anexas aos autos. Fundamentou, em suma, no sentido de que o magistrado deixou de apreciar as provas quanto à partilha de bens, não determinando audiência de conciliação que foi requerida em contestação, o que configuraria cerceamento de defesa. Alega ainda que deve ser reconhecida a possibilidade de indicação de bens à partilha em sede de contestação, sem necessidade de reconvenção, devendo o magistrado analisar as provas dos autos. Não tendo feito desta maneira, alega cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem possibilidade de produção de provas.
3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa em decorrência de não ter sido designada audiência de conciliação. Conforme jurisprudência deste Tribunal, tendo em vista a observância do princípio da razoável duração do processo, não há porque ser determinada audiência conciliatória se uma das partes já manifesta, de pronto, que não há interesse no procedimento.
4. Quanto à partilha requerida em contestação, o juízo apenas afirmou que a defesa apresentada não atende aos requisitos inerentes à petição inicial, sem indicar, contudo, quais seriam os vícios a serem sanados pela parte. Assim, não poderia o magistrado ter deixado de conhecer a pretensão do apelante sem antes lhe dar a oportunidade de sanar eventuais vícios em sua reconvenção. A propósito desta temática, é importante frisar que o nome dado à peça pouco importa, isto é, se o apelante denominou sua defesa como “reconvenção” ou apenas como “contestação”, é fato irrelevante juridicamente. Compulsando os autos, verifica-se que nas páginas 23 e 24 da contestação o apelante requereu 13 (treze) pedidos, atribuindo, inclusive, valor da causa e juntando diversos documentos com os quais pretendia comprovar suas alegações, sendo que diversos pedidos claramente extrapolavam qualitativamente e quantitativamente a esfera de mera rejeição dos pedidos trazidos na inicial. Desta maneira, dúvidas não restam quanto à possibilidade de serem conhecidos e processados os pedidos aduzidos pelo apelante em sede de contestação como verdadeira reconvenção.
5. Recurso conhecido e preliminar acolhida. Sentença cassada.